Tribunal: TJBA
Processo: 0501293-94.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501293-94.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA ALVES

Advogado(s)
:
WANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
COELBA.
RELAÇÕES DE CONSUMO.
NOVA LIGAÇÃO GRATUITA
.
ALTERAÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA. ATRASO NA LIGAÇÃO.
DANO MORAL
IN RE IPSA

CONFIGURADO
EM R$ 10.000,00
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE APLICADOS NA ORIGEM.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. As obras
necessárias para a ligação de energia, inclusive alteração de postes,
são de responsabilidade da distribuidora, cabendo a ela atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B (Art. 40, Resolução Normativa 41/10 ANEEL
)
.

2. Est
a
Corte tem se posicionado, em casos semelhantes de atraso no atendimento da ligação de serviço essencial, à condenação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual eles devem ser reduzidos, uma vez que imputados
na origem
em 20 salários-mínimos.

3. Honorários advocatícios adequadamente aplicados na origem dentro dos parâmetros legais com correta aplicação diante do trabalho realizado.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501293-94.2017.8.05.0079
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA ALVES
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.